Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE CERCA EM PROPRIEDADE RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
2. O indeferimento de prova expressamente requerida pela parte autora, quando necessária para atestar a situação de fato, configura cerceamento de defesa.
3. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.